Tribunal: TJMT
Processo: 1017931-55.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RED no. 1017931.55.2019.811.0000
Vistos, etc...
Ao compulsar os autos verifico que a parte embargante ora agravante peticionou requerendo a desistência do recurso (id.35814994):
“(...)MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., já devidamente qualificado nos autos acima especificado em trâmite por esse r. Juízo, onde processada a Ação que promove em relação a GRACIELA TOBIAS DAMASCENO E SILVA, igualmente qualificada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência informar que não possui mais interesse na continuidade dos embargos de declaração opostos (ID’s 33142452 e 33142453) protocolizados no dia 10/02/2020. Portanto o embargante informa que desiste dos aclaratórios nos termos retro explanados. (...)”
Desta feita, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência formulada.
Informe-se ao Juízo de Primeira Instância, o teor desta decisão. Transitada em julgado, arquivem-se.
Intimem-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator